Tribunal: TJES
Processo: 5011891-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011891-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: LUCAS CRESPO DE BARROS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5011891-57.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA

RECORRIDO: LUCAS CRESPO DE BARROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. PESSOA JURÍDICA RECORRENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TRANSCURSO,
IN ALBIS,
DO PRAZO DE 48H PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso inominado por
DESERÇÃO
, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)